Tribunal: TJSP
Processo: 1021177-29.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021177-29.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante
CAMILA
BRAGHIROLLI
GABRIEL,
é
embargado
ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021177-29.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 20/43628
2/3
Voto no 20/43628
Embargos de Declaração Cível no 1021177-29.2019.8.26.0554/50000
Comarca: Santo André
Embargante: Camila Braghirolli Gabriel
Embargado: Enel Distribuição São Paulo
Embargos de Declaração – Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no v. Acórdão – Majoração dos
honorários tem cabimento em caso de não provimento
integral do recurso – Inexistência de vícios - Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração oposto contra o v. Acórdão de fls.
235/240.

Diz a parte embargante, em resumo, que o v. Acórdão é omisso
no tocante a majoração dos honorários nos termos do artigo 85, § 11 do
CPC. Sustenta que o recurso de apelação foi em sua grande parte
improvido (fls. 1/3).
Recurso respondido (fls. 8/9).
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
A majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11 do
CPC é devida em caso de não conhecimento ou improvimento integral
do recurso, o que não ocorreu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021177-29.2019.8.26.0554/50000 - Santo André - Voto no 20/43628
3/3
O entendimento supra já foi inclusive objeto de decisão pelo
C. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe 08/05/2017)
No mais, todas as questões pertinentes e relevantes foram
apreciadas e decididas.
Eventual insurgência quanto ao resultado deve ser feita
diretamente, pelas vias recursais adequadas, onde a matéria poderá ser
reexaminada, revendo-se ou confirmando-se a decisão pela aceitação ou
rejeição de seus próprios fundamentos, e não por outros que a Turma
Julgadora rejeitou expressa ou tacitamente.
Nada a declarar e, por isso, pelo meu voto, rejeito os
embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator